Tribunal: STF
Processo: HC 215217
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.899.782/SP, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estelionato, por duas vezes (art. 171, § 3º, do Código Penal), porque, 



    [...] inseriu declaração falsa em documento público com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, ao declarar falsamente que fazia da pesca seu principal meio de vida, bem como obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo do Ministério do Trabalho e Emprego, induzindo-o e mantendo-o em erro, mediante artifício e meio fraudulento. Consta, ainda, que o denunciado ANTÔNIO SILVESTRINI, então Presidente da Colônia de Pescadores Z-12, concorreu para a prática dos crimes de falsidade e estelionato, na medida em que, mesmo sabendo que MARIO não fazia da pesca seu principal meio de subsistência, o incentivou a preencher o formulário para cadastro como pescador profissional e a requerer junto ao MTE o benefício do seguro-desemprego (fls. 300/302). 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 4 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão, em regime semiaberto. Eis a ementa do julgado: 



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ARTIGO 171, §3º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVAÇÃO. PENA-BASE REDUZIDA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL. REGIME SEMIABERTO FIXADO DE OFÍCIO. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O acusado foi denunciado pela prática dos crimes definidos nos artigos 299, e 171, §3º c/c art. 71 c/c art. 69 c/c art. 29, caput, todos do Código Penal. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 171, §3° (por duas vezes), do Código Penal.



    2. Os elementos probatórios apontam que o réu concorreu para a prática do crime de estelionato, à medida que, mesmo sabendo que a pessoa não fazia da pesca seu principal meio de subsistência, a incentivou a preencher o formulário para cadastro como pescador profissional e a requerer junto ao Ministério do Trabalho e do Emprego o beneficio do seguro-desemprego.



    3. Para possibilitar o recebimento do seguro-desemprego, o acusado emitia atestados em que afirmava que o requerente do beneficio era pescador profissional e que se dedicou à atividade pesqueira em caráter ininterrupto no período da paralisação. Condenação mantida.



    4. Em suas razões de recurso, a defesa postulou a exclusão da valoração negativa da personalidade do agente, das circunstâncias e consequências do crime para fixação da pena-base.



    5. Os apontamentos de natureza criminal, quando presentes, não devem fazer parte da conduta social e personalidade do agente, mas sim compor os antecedentes do acusado. E, no presente caso, os antecedentes do réu já foram valorados negativamente na r. sentença, razão pela qual deve ser excluída a valoração negativa da personalidade do recorrente.



    6. Da mesma forma, as circunstâncias do delito são ínsitas ao tipo penal, na medida em que a fraude que buscou induzir o Ministério do Trabalho e Emprego em erro, a fim de obter vantagem indevida, não refoge ao ordinário nos crimes da espécie.



    7. Contudo, as consequências merecem valoração negativa, conforme fixado na r. sentença, uma vez que a conduta criminosa provocou prejuízo ao poder público em quantia expressiva, o que justifica a elevação da pena-base.



    8. Em obediência à proporcionalidade que a pena de multa deve guardar com a pena privativa de liberdade, bem como de acordo com o sistema trifásico de dosimetria da pena, acolhem-se as razões recursais da defesa e reforma-se a pena de multa, conservando o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.



    9. De oficio, fixa-se o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, §2°, "b" do Código Penal. Apelo parcialmente provido. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro Relator deu parcial provimento, para reduzir a pena para 3 anos, 2 meses e 17 dias de reclusão, em regime semiaberto, substituída por restritivas de direitos. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PRATICADO EM DETRIMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO. SEGURO DESEMPREGO. FORNECIMENTO DE ATESTADO PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PELO PRESIDENTE DA COLÔNIA DE PESCADORES. DECLARAÇÃO FALSA DA CONDIÇÃO DE PESCADOR ARTESANAL. VANTAGEM ILÍCITA. ADI 3.464. NÃO APLICABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. REVERSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7 DO STJ. 



    1. O réu foi condenado por obter "vantagem indevida, induzindo o Ministério da Pesca e da Agricultura e o INSS em erro, mediante ardil consistente em atestar falsamente a condição de pescador artesanal [...], sem o que o beneficio não poderia ter sido concedido".



    2. A declaração de inconstitucionalidade na ADI 3.464/DF tão-somente reconheceu a violação ao direito fundamental relacionado à liberdade de associação, na medida em que o atestado fornecido pela Colônia de Pescadores constituía o único documento capaz de comprovar a condição de pescador do postulante ao benefício, impondo, indiretamente, a obrigatoriedade de filiação. Não se excluiu a possibilidade de sua utilização para comprovar a condição de pescador, tanto que tais atestados subsidiaram o pedido de seguro-desemprego.



    3. Tem-se que "somente quando o objeto ou o meio forem absolutamente impróprios é que não se pune a conduta", [...] não sendo o caso "quando o documento exibido pelo réu era apto a iludir e prejudicar direitos. Desse modo, inviável a tese de crime impossível que só se caracteriza quando o meio empregado pelo agente for absolutamente ineficaz para a produção de resultado" (AgRg no HC 557.776/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).



    4. A reversão das premissas fáticas demandaria incursão fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.



    5. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega a atipicidade da conduta. Enfatiza, em síntese: (a) Com a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3464, irrelevante a apresentação do atestado [da Colônia de Pescadores] para fins de concessão do seguro desemprego; (b) se o tal atestado deixa de ser uma forma de prova tarifada para a obtenção do benefício, o crime de falso não se configurou e, consequentemente, o de estelionato também não; e (c) Tendo em vista que é atribuição do Ministério da Pesca e da Agricultura e do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) processar e decidir, respectivamente, os requerimentos de Licença de Pescador Profissional e do benefício seguro-defeso, conclui-se que o atestado emitido pelo Recorrente não se enquadra em documento para fins penais. Isto porque, além de as informações declaradas serem passíveis de comprovação posterior, cabe aos mencionados órgãos analisar minuciosamente a veracidade das informações, e não ao Recorrente, que atuava como intermediário entre os pescadores e a Administração Pública. 



    Requer a defesa, assim, seja concedida a ordem, para absolver o réu com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação imposta ao paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    O agravante foi condenado [...] como incurso no art. 171, §3º (por duas vezes), do CP, sendo improvido o seu recurso, quanto à pretensão ora deduzida, pelos seguintes fundamentos (fl. 1.152-1.155): 



    [...] 



    Tanto a autoria quanto o dolo do acusado restaram cabalmente demonstrados nos autos e exsurgem das circunstâncias em que praticado o crime, especialmente o fato de que o delito apurado nestes autos faz parte de um amplo quadro delitivo imputado ao réu. Com efeito, o acusado é investigado e responde a diversas ações penais pela concessão de diversos outros seguros-desemprego irregulares, usando o mesmo modus operandi. As investigações apuraram um grande esquema de concessão irregular de benefícios, mediante a prática de crimes de estelionato contra o Ministério da Pesca e da Agricultura e o INSS. 



    Tudo somado, resta comprovado, para além da dúvida razoável, que o réu ANTONIO VALDENIR SILVESTRINI obteve vantagem indevida, induzindo o Ministério da Pesca e da Agricultura e o INSS em erro, mediante ardil consistente em atestar falsamente a condição de pescador artesanal a Mano Hassan Hussen Ali, sem o que o beneficio não poderia ter sido concedido. 



    Atestados nos autos, pois, o elemento subjetivo, a autoria e a materialidade do delito tipificado no artigo 171, §3° (2 vezes) do Código Penal, resta mantida a condenação do réu ANTONIO VALDENIR SILVESTR1NI pelo crime acima descrito em continuidade delitiva (art. 71 do CP). 



    Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "somente quando o objeto ou o meio forem absolutamente impróprios é que não se pune a conduta", [...] não sendo o caso "quando o documento exibido pelo réu era apto a iludir e prejudicar direitos. Desse modo, inviável a tese de crime impossível que só se caracteriza quando o meio empregado pelo agente for absolutamente ineficaz para a produção de resultado" (AgRg no HC 557.776/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). Nesse sentido: HC 622.604/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021. 



    Como bem ressaltado pelo Ministério Público Federal, "ao contrário do quanto arguido na presente via recursal, a declaração de inconstitucionalidade estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.464/DF tão-somente reconheceu a violação ao direito fundamental relacionado à liberdade de associação, na medida em que o atestado fornecido pela Colônia de Pescadores constituía o único documento capaz de comprovar a condição de pescador do postulante ao benefício, impondo, indiretamente, a obrigatoriedade de filiação. Digno de registro, pois, que não se excluiu a possibilidade de sua utilização para comprovar a condição de pescador, tanto que, à época em que elaborados os atestados pelo agravante, tais atestados subsidiaram o pleito do seguro-defeso que foi concedido nos anos de 2002 e 2003, num total de 07 parcelas" (fl. 1.303). 



    Na hipótese, ressaltou o acórdão que o réu "obteve vantagem indevida, induzindo o Ministério da Pesca e da Agricultura e o INSS em erro, mediante ardil consistente em atestar falsamente a condição de pescador artesanal a Mano Hassan Hussen Ali, sem o que o beneficio não poderia ter sido concedido". 



    Desse modo, a reversão das premissas fáticas demandaria incursão fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp 16579 74/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1907197/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas nos autos, que evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo do Ministério do Trabalho e Emprego, induzindo-o e mantendo-o em erro, mediante artifício e meio fraudulento). 



    Conforme bem destacado pela Corte Regional, 



    [...] o Supremo Tribunal Federal não decidiu pela imprestabilidade ou irrelevância do atestado emitido por Colônia de Pescadores para a comprovação dos requisitos necessários ao recebimento do beneficio, mas tão somente entendeu que era inconstitucional adotá-lo como único meio de prova possível [...]. As informações inverídicas que instruíram o requerimento administrativo do beneficio são potencialmente lesivas à fé pública e permitem a tipificação da conduta. 



    Além disso, Habeas corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados ( v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011). 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente